Tribunal: STF
Processo: ARE 1531870
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 7, pp. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECEBIMENTO DE PISO DA CATEGORIA NO MONTANTE DE NOVE SALÁRIOS MÍNIMOS COM BASE NA LEI 4.950-A/1966. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. COISA JULGADA TRABALHISTA. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 716, QUANTO AO SERVIDORES PÚBLICOS. SUPERVENIÊNCIA DE COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0833785-56.2019.8.20.5001. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5, II; 7º, IV; 18; 25; 37, caput, X, XIII, XIV; 167; 169, §1º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 11):



    “(...) o acórdão colide com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que entende inexistir direito adquirido a regime jurídico remuneratório, como mais acima demonstrada a transmudação do regime celetista para o estatutário e, sob o estatutário os PCCR. Assim sendo, é forçoso reconhecer a ausência de direito adquirido a regime jurídico e que o servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime.”



    O Presidente da Terceira Turma inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 7, pp. 20-23):



    “Da detida análise dos autos, mormente dos fundamentos fáticos trazidos pelo recorrente e dos elementos probatórios juntados pelas partes, percebe-se que merece merece guarida a pretensão recursal, mormente para que prevaleça o princípio da segurança jurídica e o instituto da coisa julgada, nos termos da CF/88 (art. 5º, XXXVI).



     Conforme suscitado pela parte autora, foi reconhecido o direito pleiteado por meio de sentença trabalhista em 1995, ao tempo em que existia entre as partes vínculo celetista, tendo a recorrente esta garantia mantida pela pela Secretaria Estadual de Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte – SEARH/RN (anotação à ficha funcional indicando o piso salarial – ID. 6531594). 



    No entanto, comprovou que o reajuste salarial com base no salário mínimo vigente deixou de ser cumprido a partir do pagamento de janeiro de 2017 (ID. 6531595). 



    Na sentença, foi ressaltado que houve declaração de inconstitucionalidade aplicada à Lei 4.950-A/66, entretanto esta se deu apenas em relação aos servidores estatutários, e, ao tempo do ajuizamento das ações trabalhistas e reconhecimento do direito dos recorrentes, a autora estava vinculada ao recorrido por meio da CLT, sendo-lhe aplicável, portanto, tal normativa.



      Diante de tais fatos, verifico que a situação está consolidada no tempo, e sua alteração ensejaria em violação aos institutos da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido, encontra-se entendimento sedimentado pelo TJRN de que, realizado um juízo de ponderação entre os valores constitucionais em questão, deve prevalecer o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada (...).



    (...)



    Nesse ínterim, entendo que deve ser mantido o direito da recorrente ao reajuste salarial conforme a Lei 4.950-A/66, fazendo-se necessária, portanto, a reforma da sentença a quo. 



    Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao presente Recurso Inominado, reformando a sentença atacada para julgar procedente o pedido autoral, determinando ao recorrido que proceda com a reimplantação nos vencimentos da autora das parcelas remuneratórias decorrentes do aumento do salário mínimo, pagando, ainda, a diferença entre a remuneração percebida e a que deveria ter sido paga a partir de janeiro/2017 até a presente data, observando o piso salarial nos termos da Lei 4.950-A/1966, e, da mesma forma, determinar que a cada aumento futuro do salário mínimo, o recorrido proceda ao reajuste dos vencimentos da recorrente.” (grifo nosso)



    Verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Servidor público municipal. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido a piso salarial decorrente de acordo judicial trabalhista, tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Fixação do piso salarial em múltiplos de salário-mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Violação. Ocorrência. Eficácia temporal da sentença (RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 1. Os efeitos de acordo homologado na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Incidência na espécie da Súmula Vinculante nº 4, a qual dispõe: “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 785.025-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9.11.2015) (grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTE CONCEDIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, VI, E 39, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação fixada em sentença trabalhista limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 852508 AgR, Rel. Min. Rosa WebeR, Primeira Turma, DJe 21-11-2019) (grifei)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente